Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707760-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PATROCÍNIO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 89 LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. REDUÇÃO DO PRAZO - ART. 115 DO CP. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, III, LEI No 8.666/93. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIRECIONAMENTO E SUPERFATURAMENTO. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO COMPROVADOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 84, §2o, LEI No 8.666/93). INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENAS REDIMENSIONADAS. 1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993. 2. Os Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de direito desempenham funções equivalentes às da Defensoria Pública, de forma a assegurar o direito constitucional à assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, CRFB/88). Assim, o fato de o réu ter sido patrocinado por Núcleo de Prática Jurídica e não por Defensor Público, por si só, não gera nulidade processual por violação ao devido processo legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “a Defensoria Pública não detém a exclusividade do exercício de defesa daqueles que não têm meios financeiros para contratar advogado, assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido pela Defensoria Pública” (RMS no 49.902/PR). 3. A jurisprudência tem admitido a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP – art. 28-A do CPP) a fatos ocorridos antes da edição da norma que o instituiu, mas desde que a denúncia não tenha sido recebida. 4. A Lei no 14.133/2021, ao revogar, expressamente os artigos 89 a 108 da Lei no 8.666/1993, inseriu novos dispositivos ao Código Penal, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica a “contratação direta ilegal”, consistente em admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta em casos não previstos em lei. Assim, houve a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do revogado art. 89 da Lei no 8.666/1993, sendo descriminalizada (abolitio criminis) apenas sua segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação. 5. Ante a vedação do agravamento da condição do réu (novatio legis in pejus), deve-se conferir ultratividade ao preceito secundário do revogado art. 89 da Lei no 8.666/1993, tendo em vista que a nova norma (art. 337-E do CP) agravou a pena em abstrato para o crime de contratação direta ilegal. 6. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o denunciado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta). Nesse sentido, no caso concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição, ante a constatação de que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreu o prazo previsto no art. 109, III, do CP, reduzido pela metade, nos termos do art. 115, também do Código Penal. 7. Evidenciados pelos elementos de prova dos autos tanto a materialidade do delito, quanto a autoria, mantém-se a condenação dos réus pela prática do delito tipificado no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei no 8.666/1993. 8. Não havendo pedido expresso para condenação em valor mínimo para reparação de danos pelo Ministério Público, deve ser afastada a condenação. 9. As consequências do crime devem ser valoradas favoravelmente aos réus, tendo em vista que o prejuízo, na hipótese, é inerente ao tipo penal. 10. A causa de aumento de pena prevista no art. 84, §2o, da Lei no 8.666/1993 incide se o agente ocupa cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta ou indireta, sendo irrelevante tratar-se ou não de cargo de chefia. 11. Sendo a pena de multa fixada em desconformidade com o art. 99 da Lei no 8.666/93 e não havendo recurso da acusação quanto ao ponto, deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus para os réus. 12. Recursos conhecidos. Extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, em relação a um dos réus. Demais recursos providos para afastar a condenação em reparação do dano ao Erário e valorar favoravelmente as consequências do crime, redimensionando-se as penas. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 107, inciso III, do Código Penal, bem como 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, seja pela extinção da punibilidade com a aplicação do instituto da abolitio criminis, seja pela falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, ou, ainda, pela atipicidade da conduta. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Augusto Albuquerque Gomes – OAB/DF 39.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir em relação à indicada violação dos artigos 107, inciso III, do CP, bem como 386 do CPP. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). De igual teor, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado "Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos" (AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009